Tribunal: TJSP
Processo: 1012236-11.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização. Compra e venda. Entrega de imóvel com vaga de garagem com metragem inferior àquela informada no ato da aquisição. Sentença de improcedência.
Prescrição. Aplicação do prazo prescricional decenal geral (art. 205 do CC). Prazo menor para postular indenização ante o descumprimento contratual colocaria o consumidor em posição inferior dentro da relação de consumo.

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização. Compra e venda. Entrega de imóvel com vaga de garagem com metragem inferior àquela informada no ato da aquisição. Sentença de improcedência.
Prescrição. Aplicação do prazo prescricional decenal geral (art. 205 do CC). Prazo menor para postular indenização ante o descumprimento contratual colocaria o consumidor em posição inferior dentro da relação de consumo. Recebimento das chaves em 24/10/2014. Ação movida em 15/07/2019.
Mérito. Produção da prova pericial desnecessária devido às afirmações realizadas na inicial. Autora alega que a vaga de garagem era 1,79m2 a menor do que aquela efetivamente paga. Diferença alegada pela autora é considerada insignificante. Venda "ad corpus" em que se considera meramente enunciativa a referência às dimensões do imóvel. Indenização não devida.
Litigância de má fé. Ausência na audiência de conciliação. Penalidade afastada. Autora que deixou claro na inicial seu desinteresse na realização da audiência. Conduta da autora que não caracteriza o dolo necessário para que seja caracterizada a litigância de má fé.
Resultado. Recurso provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012236-11.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são
apelantes JOANA SOUSA DA SILVA e EVA SOUSA BRAMBILLA, são
apelados PARQUE PIAZZA NAVONA INCORPORAÇÕES SPE LTDA e
M.R.V. ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E
ANGELA LOPES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28113
Apelação Cível no 1012236-11.2019.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Apelantes: Joana Sousa da Silva e Eva Sousa Brambilla
Apelados: Parque Piazza Navona Incorporações Spe Ltda e M.R.V.
Engenharia e Participações S/A
Juiz (a): Rogério Sartori Astolphi
Apelação cível. Ação de indenização. Compra e
venda. Entrega de imóvel com vaga de garagem
com metragem inferior àquela informada no ato da
aquisição. Sentença de improcedência.
Prescrição. Aplicação do prazo prescricional
decenal geral (art. 205 do CC). Prazo menor para
postular
indenização
ante
o
descumprimento
contratual colocaria o consumidor em posição
inferior
dentro
da
relação
de
consumo.
Recebimento das chaves em 24/10/2014. Ação
movida em 15/07/2019.
Mérito. Produção da prova pericial desnecessária
devido às afirmações realizadas na inicial. Autora
alega que a vaga de garagem era 1,79m2 a menor
do que aquela efetivamente paga. Diferença
alegada pela autora é considerada insignificante.
Venda
“ad
corpus”
em
que
se
considera
meramente enunciativa a referência às dimensões
do imóvel. Indenização não devida.
Litigância de má fé. Ausência na audiência de
conciliação. Penalidade afastada. Autora que
deixou claro na inicial seu desinteresse na
realização da audiência. Conduta da autora que
não caracteriza o dolo necessário para que seja
caracterizada a litigância de má fé.
Resultado. Recurso provido parcialmente.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau,
acrescente-se tratar de ação de indenização por danos materiais movida
sob alegação de entrega de imóvel com metragem inferior de vaga de
garagem àquela informada no ato da aquisição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
pedido
foi
julgado
improcedente,
ante
o
reconhecimento da decadência do direito da autora de reclamar contra
eventual área a menor na garagem do imóvel. A autora foi condenada no
pagamento do ônus da sucumbência, arbitrados os honorários
advocatícios em R$2.000,00, observada a concessão da justiça gratuita e
no pagamento de multa de 2% calculada sobre o valor da causa, devido à
falta justificativa para a ausência registrada na audiência de conciliação.
A autora interpôs recurso de apelação, alegando
que não há que se falar em decadência, devendo ser afastada. Busca a
exclusão da condenação por litigância de má fé devido à falta de
comparecimento à audiência de conciliação.
O
recurso
foi
devidamente
processado,
apresentadas contrarrazões. Houve oposição ao julgamento virtual pela
ré nas suas contrarrazões (fls. 271).
É o relatório do essencial.
PRESCRIÇÃO
Aplica-se ao caso o prazo decenal geral previsto no
artigo 205 do Código Civil, vez que prazo menor para postular
indenização ante o descumprimento contratual colocaria o consumidor
em posição inferior dentro da relação de consumo.
Dessa forma, as próprias rés afirmam que as chaves
foram entregues para a autora em 24/10/2014 (fls. 102) e a ação foi
movida em 15/07/2019. Dessa forma, a r. sentença deve ser reformada
para a análise do mérito propriamente dito.
MÉRITO
Anote-se que a produção da prova pericial no caso é
desnecessária, tendo em vista as afirmações formuladas pela autora na
inicial.
No presente caso, a diferença alegada pela autora é
de 1,79m2 (fls. 02) a menor e deve ser considerada insignificante, a ponto
de não ensejar dano indenizável, sobretudo por se tratar de venda “ad
corpus” em que se considera meramente enunciativa a referência às
dimensões do imóvel.
Nesse sentido casos análogos ao dos autos
interpostos contra a mesma ré/construtora:
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Reconhecimento da decadência.
Medida desacertada. Pretensão indenizatória que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
submete aos prazos decadenciais. Precedentes (TJSP, Agravo
de Instrumento 2153309-46.2019.8.26.0000, Rel. Des. João
Pazine Neto). Entrega da vaga de garagem com suposta área
faltante equivalente a 2,03m2. Contrato, por sua vez, que
estabelece aceitável diferença de até 3% da metragem
contratada do imóvel, para mais ou para menos (cláusula 5a).
Inequívoca aceitação de venda estabelecida "ad corpus".
Precedentes. Vaga de garagem, outrossim, que não exige
pavimentação total, admitindo a utilização de grama na
definição da área. Sustentada impossibilidade de utilização da
área gramada que não implica em entrega com área inferior,
questão suficiente à rejeição do pleito indenizatório. Prestação
jurisdicional limitada à causa de pedir e pedido. Cerceamento
de defesa não evidenciado. Observância do disposto no art.
355, I, do CPC. APELO DESPROVIDO, POR OUTRO
FUNDAMENTO”.
(TJSP; Apelação Cível 1035407-44.2018.8.26.0576; Relator (a):
Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado do TJSP; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro:
11/09/2019).
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VAGA DE
GARAGEM. Alegação de que a área real não corresponde à
área vendida. Pedido de indenização por danos materiais
correspondentes à diferença do preço em decorrência da área
vendida a menor. Insurgência do autor contra a improcedência
da ação. Área permeável que deve ser computada para fins de
cálculo da metragem da vaga de garagem. Área de gramado
que não pode ser considerada comum, em virtude de sua
natureza e localização, sendo imprópria para utilização pelos
demais moradores. Contrato que prevê eventual diferença na
metragem do imóvel de até 5%. Eventual diferença alegada
pelo autor de 1,46% que não pode ser reputada como
causadora de dano à parte. Precedentes desta Corte. Sentença
mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não
provido, com observação.
(Apelação Cível no 1012886-71.2019.8.26.0576 - TJSP, São
José do Rio Preto, j. em 6/11/2019, Relatora Fernanda Gomes
Camacho).
Assim, os motivos elencados afastam a procedência
de qualquer pedido indenizatório.
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ
A autora foi condenada no pagamento de multa de
2% calculada sobre o valor da causa, devido à falta justificativa para a
ausência registrada na audiência de conciliação e pretende o
afastamento dessa condenação.
Assiste razão à autora, tendo em vista que deixou
claro na petição inicial o seu desinteresse na realização de audiência de
conciliação (fls. 15, item “f”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, necessário o afastamento da aplicação de
multa pela litigância de má-fé, vez que não se vislumbra na conduta da
autora o dolo necessário para que seja caracterizada a litigância de má
fé.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas
partes ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de
Justiça, perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no
MS 21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestar, no próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com
a redação alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL provimento ao
recurso de apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
(documento assinado digitalmente)